Tribunal: TJES
Processo: 0000598-15.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-15.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1.

Preliminares:

1.1. Ausência de dialeticidade recursal:
A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser anulado.
Preliminar rejeitada.

1.2. Suspeição de jurado:
Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da Lei Penal Adjetiva
.

Precedente do STJ.
P
reliminar rejeitada.

1.3. Contrariedade à prova dos autos:

A prova incriminatória é exuberante e segura, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito.
Nos termos do art. 593, inc. III, “d”, do CPP, constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos jurados com as provas dos autos, cabível é o provimento do recurso de apelação, que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e do TJES.
Preliminar acolhida.

2. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000598-15.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 448-455v.) contra a sentença de fls. 442-443, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado,
OLDAIR ROGÉIRO CORTELETTI
do crime de homicídio qualificado pelo cometimento por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Em suas razões, o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese:
[1]
a nulidade por suspeição de jurado que atuou perante o Tribunal do Júri; e
[2]
a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, por contrariedade à prova dos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 08h, em Vila Jetibá, ao lado da máquina de café “Renildo Tresmann”, em Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado, ODAIR ROGÉRIO CORTELETTI, com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, MARCELO ESTEVAM DA MOTTA, causando a sua morte.

Descreve a peça acusatória que o acusado conviveu em união estável com GILVANETE MARIA CORTELETTI, por 10 (dez) anos, e que sempre foi ciumento e controlado, não permitindo que a sua companheira saísse de casa sozinha, razão pela qual terminou o relacionamento, cerca de 02 (dois) meses antes dos fatos.

Registra que o denunciado não aceitava o término da união, principalmente, pelo fato de, logo após o relacionamento, GILVANETE ter iniciado um novo relacionamento amoroso, com MARCELO.

Consigna, ainda, que, no dia dos fatos, GILVANETE e MARCELO se deslocaram, até a residência do antigo casal, com o intuito de limpá-la e de tirar algumas fotos, para o corretor de imóveis anunciá-la pra venda, contudo, no percurso, OLDAIR os avistou juntos e, irado com a situação, deslocou-se até a residência, onde morava, pegou uma arma de fogo e retornou ao local, ocasião em que, após entrarem em luta corporal, efetuou os disparos contra a vítima, que culminaram na sua morte.

Por fim, que, diante da situação, GILVANETE correu para ajudar a vítima, momento em que foi ameaçada pelo acusado, de que, caso contasse para alguém, que ele havia sido o autor dos disparos, iria matá-la.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Em suas contrarrazões (fls. 460-488), o apelado arguiu a ausência de dialeticidade recursal.

Entretanto, sua pretensão não comporta acolhimento, pois, o referido princípio deve ser relativizado, de modo a se considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença não há que se falar em falta de impugnação específica.

Nesse sentido, cito o julgado:

“(...)
1. A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser reformado. Rejeição da preliminar que invoca a falta de impugnação específica
. (...)” (TJES, Apelação Criminal n.º 0010730-92.2021.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, Data de Julgamento: 09/08/2023)

No presente caso, o Parquet interpôs o apelo visando o reconhecimento de nulidade por suspeição de jurado que atuou perante o Tribunal do Júri ou, ainda, de nulidade da decisão do Tribunal do Júri, por contrariedade à prova dos autos.

Tais sustentações, denotam a inteligibilidade da peça recursal, uma vez que, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a anular a sentença impugnada, o que, por si só, impõe o afastamento da preliminar aventada.

Dessa forma, rejeito

a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

DA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE JURADO QUE ATUOU PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI:

O Ministério Público requer o reconhecimento de nulidade do julgamento, sob o argumento de que houve quebra da imparcialidade dos jurados, tendo em vista que a jurada Andressa Sperandio Busteke é prima de Juliana Maria Sperandio, cujo nome consta na lista, acostada pela defesa às fls. 261-273, de apoiadores do apelado.

Todavia, a despeito da suposta relação de parentesco, entre a referida jurada e uma pessoa que consta na lista, de moradores de Santa Maria de Jetibá, que atestam a conduta idônea do réu, entendo que a alegada parcialidade – que, frise-se, tem como fundamento documentação pretérita anexada aos autos – deveria ter sido aventada em Plenário, oportunidade em que, nos termos do artigo 468 do Código de Processo Penal, competiria ao Parquet recusá-la, no momento em que é formado o Conselho de Sentença.

Sobre o tema cito o precedente do STJ:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARCIALIDADE DE UM DOS JURADOS NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. PUBLICIDADE DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. MEMBRO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É MARIDO DA CUNHADA DA IRMÃ DA VÍTIMA. FATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1.
Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. 2. Na espécie, a aventada parcialidade de um dos jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão do exame do tema
. Precedentes do STJ e do STF. 3. O artigo 433 do Código de Processo Penal preceitua que o sorteio dos jurados é público, ao passo que o artigo 435 do mencionado diploma legal dispõe "serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento".
4. Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da Lei Penal Adjetiva
. Doutrina. Jurisprudência do STJ e do STF. [...] 8. Para afastar a conclusão a que chegou a instância de origem e concluir que estaria configurada a suspeição do jurado é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 9. habeas corpus não conhecido. (HC 535.530/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

DA NULIDADE POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS:

Quanto ao pleito ministerial de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, entendo que merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04-32)
n
o
Inqu
é
rito Policial
(
fis. 97/209
), no Relatório de Análise de vídeo-monitoramento (fls. 180-195) na Certidão de Óbito (fl. 210-210v.), no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 211), no Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 307-317), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pela confissão extrajudicial (fls. 12-13 e 61-63), corroborada pelos depoimentos, em juízo, da testemunha GILVANETE MARIA CORTELETTI (fl. 295), apontando o réu, ODAIR ROGÉRIO CORTELETTI, como autor do homicídio, e relatando que, no dia dos fatos, encontrava-se com a vítima, MARCELO ESTEVAM DA MOTTA, realizando limpeza, na sua residência – que, devido ao divórcio, seria colocada à venda – e que, no momento em que se dirigiu a um dos quartos, para encher o balde de água, ouviu um disparo de arma de fogo. Em seguida, correu para ver o que estava acontecendo, oportunidade em que avistou a vítima e o acusado se empurrando, no corredor, sendo que este último estava com uma arma de fogo.

Aduz que tentou separar a briga, sem êxito, e que, em determinado momento, a vítima perdeu as forças e caiu, na escada, ocasião em que correu até a mesma e viu que ela havia levado um tiro.

Informou, ainda, que, quando o ofendido caiu, o réu afirmou que o tiro, desferido contra MARCELO, seria para matá-lo e, além disso, a ameaçou dizendo que, caso ela contasse para alguém, sobre ele ser o autor do delito, e ele fosse preso, quando saísse a encontraria.

Acrescento que a testemunha JEFFERSON MARCELINO ZACH (fl. 337) confirmou que, ao chegar no local, a vítima já estava caída no chão, bem como que foi informado, por GILVANETE, que o autor dos disparos de arma de fogo havia sido OLDAIR, o qual, após cometer o delito, retornou à residência, no momento e que a equipe do SAMU realizava o atendimento.

Denota-se que a prova incriminadora é exuberante e segura, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é, manifestamente, contrária à prova dos autos, não restando outra opção, senão a anulação do veredito.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e, também, deste TJES:

“(...)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP [...]” (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes
. (...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.567.450/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 22/9/2020
, DJe de 28/9/2020, negritei e grifei).

“(...)
1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos, contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88.
(...)” (
TJES
; APCr 0007364-21.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 01/07/2020
; DJES 02/10/2020, negritei e grifei).

Portanto, o recurso ministerial deve ser provido, para que o réu seja julgado, novamente, cumprindo aos jurados reexaminarem a questão, uma vez que a primeira r. decisão, divorciou-se, do arcabouço probatório carreado ao feito.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6040345)
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para cassar a decisão do Tribunal Popular do Júri, e determinar que o acusado
OLDAIR ROGÉIRO CORTELETTI
seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.